Tribunal: TJDFT
Processo: 0705489-93.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TEORIA FINALISTA MITIGADA. CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AFASTAMENTO. PEDIDO CONTRAPOSTO PESSOA JURÍDICA. REFORMATIO IN PEJUS. VEDAÇÃO. CONTRATO ENTRE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REFORMA INSTALAÇÃO CONTRA INCÊNDIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de Recurso Inominado interposto por LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A., em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 9.947,82 (nove mil, novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e dois centavos), valor que será corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data em que os pagamentos supramencionados foram realizados pela parte autora, de forma proporcional ao valor de cada um deles, e acrescido de juros de mora de 1% contados da citação, bem como extinguiu o processo sem resolução do mérito, em relação ao pedido contraposto, nos termos do artigo 51, inciso II da Lei 9099/95.
2. Na origem, narra a parte autora que entabulou contrato de prestação de serviços com a ré em 23/12/2020, para adequação de sistemas e de instalações contra incêndio de um dos estabelecimentos comerciais no valor de R$ 159.100,00. Noticia que foi indevidamente retido o valor de R$ 9.947,82, sob o argumento de ocorrência de falhas e problemas quanto à execução da prestação do serviço.
3. Recurso tempestivo. Custas e preparo recolhidos (ID 48735393 e 48735394). Contrarrazões ofertadas (ID 48735396).
4.Em suas razões recursais, primeiramente o recorrente alega que o foro de eleição no contrato firmado pelas partes é o da Comarca de Jundiaí/SP, razão pela qual a sentença deve ser anulada e realizada a remessa ao foro pactuado. No mérito, aduz que não há demonstração nos autos de que o prejuízo experimentado pela autora foi no valor de R$9.947,82, pois foram apresentados orçamentos de terceiros. Argumenta que houve a necessidade de adequação do contrato e que, diferentemente do afirmado na sentença recorrida, a tubulação de esgoto e demais itens que a integram fazem parte do contrato. Alega que os reparos realizados pela autora se deram em razão de falha na execução de seu projeto. Assevera que a autora entregou o serviço com mais de oito meses de atraso. Pede, em pedido contraposto a condenação da recorrida ao pagamento de R$ 23.865,00 (vinte e três mil, oitocentos e sessenta e cinco reais), sendo 5% (cinco por cento) do valor total do contrato em razão do atraso na entrega da obra e 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, referente ao descumprimento contratual.
5. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica quando o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, pois não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem-se admitida a flexibilização da regra se ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada). ( AgInt no AREsp 1083962/ES , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019,DJe 28/06/2019) (TJPR - 16a C.Cível - 0054465-06.2021.8.16.0000 - São José dos Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ ANTONIO BARRY - J. 23.05.2022).
6. No caso concreto, a relação entre as partes é de natureza consumerista, pois a despeito de a ré ser pessoa jurídica, incide a teoria finalista mitigada, tendo em vista que a ré contratou serviço na condição de destinatária final.
7. “O foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador" ( AgInt no AREsp 1.337.742/DF , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 08/04/2019). Assim, na relação de consumo entre as partes, aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor , de modo que o foro de eleição da Comarca de Jundiaí/SP não prevalece sobre a regra específica em que há a opção do consumidor de ajuizar a ação no foro de seu domicílio.
8. No presente caso, é incontroverso que as partes firmaram contrato de prestação de serviços para execução de adequação de sistemas e instalações contra incêndio (ID 48733888), em 23/12/2020. Consoante a autora, o projeto inicial foi alterado em razão de problemas constatados durante a prestação do serviço, os quais não são de sua responsabilidade. Diz que a parte ré reteve o pagamento firmado em contrato para que os serviços fossem realizados. A ré, por sua vez, aduz que tem o direito de exigir a complementação dos serviços no caso de má prestação. É inequívoco que o preposto da parte ré afirma que o pagamento da obra ficaria pendente até que a questão fosse resolvida (ID 48735378). As mensagens de email (ID 48735362)também demonstram as tratativas entre as partes quanto à prestação do serviço demandado pela ré: (i) Ligação da tubulação do reservatório deve ser feita diretamente na caixa central da lavanderia; (ii) Reposição de cerâmicas danificadas na instalação de 04 dos 05 hidrantes. (iii) Desobstrução do ralo do corredor do vestiário da área crítica que foi Isolado indevidamente durante a execução do projeto; (iv) Acabamento do piso onde foi instalada a tubulação de esgoto próximo ao reservatório; e (iv) Fechamento do buraco aberto para realizar a análise do solo próximo a entrada da área críticas.
9. Ressalte-se que, a despeito de constar em cláusula contratual 4.5.1 (ID 48733888) quanto a eventuais ajustes durante a prestação do serviço, não há termo aditivo expresso nos autos assinado pelas partes. Igualmente, dispõe a cláusula 16.3 que “ Reparos em gesso, pintura ou demais acabamentos que possam vir a sofrer intervenções ou danos, devido a necessidade de instalaçao/execução do serviço, não estão inclusos no valor apresentado e deverão ser objeto de negociação a parte através de formalização de termo aditivo caso o cliente deseje executar os reparos de forma a reparar a condição inicial do ambiente”. Assim, é forçoso reconhecer que o decidido no juízo da origem se acomoda às posturas contratuais, pois é patente que reparos eventuais de acabamentos não estão inclusos no contrato realizado, bem como eventuais avarias que têm relação com o objeto do contrato. Nesse contexto, conclui-se pelo ressarcimento ao contratado quanto às despesas não previstas nos termos do contrato, razão pela qual não merece acolhimento os pedidos do recorrente.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. Esta ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.